Tribunal: TJMT
Processo: 1014163-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014163-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEOMAR DIAS SOUZA - CPF: 035.081.991-26 (AGRAVANTE), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– TRÁFICO DE DROGAS E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES; DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME FECHADO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA REGRESSÃO –
PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – DECISÃO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS – NÃO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – MUDANÇA DE COMARCA SEM COMUNICAÇÃO/AUTORIZAÇÃO – PORTE DE ARMA DE FOGO – PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DOLOSOS – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – REGRESSÃO JUSTIFICADA – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO PELA PRÁTICA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDUTA DO AGRAVANTE QUE AFRONTOU TAMBÉM OUTRA MEDIDA IMPOSTA [“NÃO PORTAR ARMA DE FOGO”] – CONDENAÇÃO POR CRIME DA MESMA NATUREZA – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA REGRESSÃO PELA DATA DOS CRIMES – NOVOS FATOS DELITIVOS PERPETRADOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA – EXECUÇÃO EM ANDAMENTO – FATO RECENTE – REGRESSÃO CONTEMPORÂNEA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – FARIA JUS AO BENEFÍCIO ANTES DA FALTA GRAVE – CONCESSÃO SOMENTE APÓS AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, quais sejam, comparecimento mensal em Juízo, comunicação/autorização para mudança de domicílio, não portar arma de fogo e não praticar novos crimes dolosos, caracteriza falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a regressão do agravante para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

“O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave [...]”
(STJ, AgRg no REsp nº 2369365/SP).

A falta grave no curso da execução penal
“autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento, por parte do agravante, das condições fixadas em decisão de progressão do regime prisional, consistente [...] não comparecimento em juízo, frustrando a fiscalização do cumprimento da sanção em meio semiaberto harmonizado”
(TJMT, AGEX nº 1016515-76.2024.8.11.0000).

Não há desproporcionalidade na regressão diante da conduta delitiva do agravante [porte ilegal de arma de fogo] que afrontou também outra medida imposta [“não portar armas de qualquer espécie”], a qual fora determinada, especialmente, em razão da condenação por delito da mesma natureza, qual seja, comércio ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/03, art. 17).

A análise da contemporaneidade não se restringe ao momento da prática dos crimes e da regressão de regime, notadamente porque os novos atos criminosos foram perpetrados durante o cumprimento da pena no semiaberto, sendo que a execução ainda está em andamento, além do fato recente relacionado à suposta prática de delitos de promover organização criminosa, lavagem de capitais e comércio ilegal de arma de fogo.

A pretensão de que faria jus ao livramento condicional antes da falta grave não se mostra viável ao considerar que o benefício somente pode ser concedido após o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, a serem avaliados pelo Juízo da Execução Penal, conforme disposto na lei penal (CP, art. 83) - (STJ, AgRg no HC 706.781/MG; TJMT, AGEXPE nº 1009910-17.2024.8.11.0000).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1014163-48.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

AGRAVANTE (S):

CLEOMAR DIAS SOUZA

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por

CLEOMAR DIAS SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de execução penal (SEEU nº

0004181-88.2017.8.11.0059), que reconheceu falta grave e o regrediu, definitivamente, para o regime fechado, em cumprimento de pena por tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 17 da Lei nº 10.826/03 - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante sustenta que: 1)
“sempre justificou suas atividades bem como seu paradeiro”
; 2) há desproporcionalidade na regressão de regime pelo reconhecimento do crime de porte ilegal de arma de fogo como falta grave
“não levando em consideração todo o esforço do reeducando para a sua ressocialização e a sua conduta ilibada nos últimos anos”
; 3) inexiste contemporaneidade da regressão de regime [2.5.2024] considerando a data do fato criminoso [9.4.2021] e
“não há fatos novos que comprovem a periculosidade atual do paciente”
; 4) faria jus ao livramento condicional antes da falta grave.

Pede o provimento para reestabelecer o
regime semiaberto (
IDs 216053696 e 224347192).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento (ID 216053697).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 216053699).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, por entender que:

“Recurso de agravo em execução penal. Regressão de regime. Objetiva-se a reforma do r. decisão que regrediu o reeducando, ora agravante, para o regime fechado devido o descumprimento das condições impostas ao ser submetido ao regime semiaberto, dentre elas o comparecimento mensal, proibição de cometer novos delitos e de ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo. Procedência. As informações referentes a mudança de comarca de endereço e do local de trabalho do agravante foram informadas por seu patrono, no entanto foram colecionadas na ação penal originaria e não no processo de execução, fator este que enseja em irregularidade processual, mas não tem o condão, por si só, ensejar em falta grave capaz de submeter o agravante ao regime prisional fechado. Ademais em relação ao cometimento de novo crime, tem-se que o delito foi supostamente praticado no ano de 2021 e o reconhecimento da falta grave só veio ocorrer em abril de 2024, não havendo contemporaneidade nem periculum in mora, no presente caso que justificasse a regressão de regime. Parecer pelo PROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 224783183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena de 10 (dez) anos de reclusão decorrente de condenação por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) e por comércio ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/03, art. 17), com trânsito em julgado em 31.3.2017 - (SEEU nº 0004181-88.2017.8.11.0059 – ação penal nº 0000152-29.2016.8.11.0059).

Em 24.7.2018, houve a progressão do regime fechado para o semiaberto, oportunidade em que foram fixadas condições ao agravante, dentre elas,
“comparecer mensalmente [...] na Secretária deste Juízo, para assinar o termo de comparecimento e informar e justificar suas atividades”
,
“não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização”
,
“não portar armas de qualquer espécie”
e
“não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie”
.

Em 9.4.2021, o agravante foi preso em flagrante por receptação (CP, art. 180,
caput
) e porte ilegal de armas de fogo e de munições de uso permitido (Lei nº 10.826/03, art. 14, por duas vezes), sendo denunciado no dia 19.4.2021 (ação penal nº 1001586-60.2021.8.11.0059).

Em 16.4.2024, o Juízo da Execução Penal decretou a regressão cautelar do agravante pelo descumprimento das condições.

Em 18.4.2024, foi cumprido o mandado de prisão.

A audiência de justificação foi designada para o dia 2.5.2024, oportunidade em que o Juízo da Execução Penal rejeitou as justificativas e regrediu, definitivamente, o agravante ao regime fechado com a seguinte fundamentação:

“[...] Na espécie, o reeducando supostamente incorreu na prática de falta grave, pois ciente das condições impostas, deixo de comparecer em juízo, dando seu último

comparecimento em 10/11/2022 (seq. 5.1), se mudou desta Comarca sem prévia autorização judicial, e cometeu novos ilícitos.

Mormente, a justificativa para o não comparecimento e mudança desta Comarca, o reeducando deixou transcorrer um longo período (1 ano e 5 meses) sem justificar sua ausência.

Em que pese a alegação da defesa de que foi informado a mudança de endereço nos autos PJe nº 1001586-60.2021.8.11.0059, verifico de que fato, foi anunciado, no entanto, não foi aportado nestes autos a referida informação. Insta salientar, que a mesma causídica patrocina a defesa do reeducando nos autos, sendo de competência do sentenciado aportar a informação de mudança e consequente pedido de remessa do executivo, para que pudesse continuar cumprindo com as condições. Não havendo de se falar, portanto de desídia do Poder Judiciário.

Neste ínterim, entendo por bem proceder o desconto do período em que o reeducando deixou de comparecer em juízo, no computo de cumprimento de pena, sendo o período de 17 (dezessete) meses, do mês de novembro de 2022 (seq. 5.1), até o mês de abril de 2024, perfazendo a quantia total de 524 (quinhentos e vinte e quatro dias).

Ao passo que, foi argumentado pela defesa que transcorreu o prazo para progressão do regime aberto. Pois bem, conforme apontado pelo Ministério Público, para concessão da progressão de regime, são dois os critérios estabelecidos pela lei, um objetivo, consistente no cumprimento do lapso temporal da pena imposta, e outro de caráter subjetivo, consistente no comportamento do reeducando.

Conforme pontuado nos autos, o reeducando deixou de cumprir as condições impostas do regime semiaberto, não preenchendo o requisito de carácter subjetivo, não fazendo jus ao referido benefício.

Assim, o reeducando praticou transgressão disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, II, da LEP, pois descumpriu as condições impostas e abandonou o cumprimento de sua pena.

E, não obstante, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível com relação a prática de um novo delito, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após a sua progressão ao regime semiaberto, se envolveu em nova prática delitiva (autos PJe nº 1001586-60.2021.8.11.0059).

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso. [...]

Desta feita, mostra-se plausível e razoável a regressão definitiva de seu regime prisional para o fechado, porquanto o abandono do cumprimento da pena demonstra ausência de autodisciplina e sua inaptidão para regime mais benéfico, além de vislumbrar frustração dos fins da execução penal.

Ante o exposto, DESACOLHO as justificativas apresentadas pelo reeducando. Por consequência, RECONHEÇO A FALTA GRAVE, com fundamento nos arts. 118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84, bem como DETERMINO A REGRESSÃO definitiva do regime semiaberto imposto ao Reeducando CLEOMAR DIAS DE SOUZA para o fechado. [...].”
(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito – fls. 83/88 - ID 216057687)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fundamentou a regressão ao regime fechado no descumprimento das obrigações impostas ao agravante no regime semiaberto [
“comparecer mensalmente [...] na Secretária deste Juízo, para assinar o termo de comparecimento e informar e justificar suas atividades”
;
“não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização”
;
“não portar armas de qualquer espécie”
e
“não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie”
].

Realmente, a última anotação referente ao comparecimento do agravante ocorreu no dia
10.11.2022
e o mandado de prisão foi cumprido somente em 18.4.2024, no município de Colíder, ou seja, cidade diversa do local do executivo de pena [Porto Alegre do Norte/MT].

Verifica-se, ainda, que o agravante além de não ter realizado a comunicação e eventual pedido de mudança de domicílio, adequadamente, no processo executivo (SEEU nº

0004181-88.2017.8.11.0059), também não compareceu no Juízo da Comarca de Colíder [onde passou a residir] para regularizar e informar sobre suas atividades após maio/2023, a demonstrar abandono do cumprimento da pena por aproximadamente 1 (um) ano.

Com efeito, a inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto
“caracteriza falta grave”
(TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022).

Atente-se que o agravante se envolveu em dois novos delitos, sendo denunciado por receptação (CP, art. 180,
caput
) e porte ilegal de armas de fogo e de munições de uso permitido (Lei nº 10.826/03, art. 14, por duas vezes), cometidos em 9.4.2021, cuja ação penal encontra-se, atualmente, na fase de alegações finais (PJe nº 1001586-60.2021.8.11.0059), a caracterizar falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52) e justificar a regressão para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

Aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave [...].”
(AgRg no REsp nº 2369365/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - 5.12.2023)

“A falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento, por parte do agravante, das condições fixadas em decisão de progressão do regime prisional, consistente [...] não comparecimento em juízo, frustrando a fiscalização do cumprimento da sanção em meio semiaberto harmonizado”.
(TJMT, AGEX nº 1016515-76.2024.8.11.0000 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.8.2024)

Noutro giro, o c. STF firmou orientação que
“a lei de execução penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha ‘praticado’ fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP) [...]”
(HC nº 97.218 - Relatora: Min.ª Ellen Gracie - 29.5.2009).

Do mesmo modo, o c. STJ autoriza a regressão de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória ao novo delito [Súmula 526].

Quanto à alegação de desproporcionalidade da regressão pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, convém destacar que essa conduta do agravante afrontou também outra medida imposta [
“não portar armas de qualquer espécie”
], a qual fora determinada, especialmente, em razão da condenação por delito da mesma natureza, qual seja, comércio ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/03, art. 17), a evidenciar a adequação da medida.

Por seu turno, a análise da contemporaneidade não se restringe ao momento da prática dos crimes [9.4.2021] e da regressão de regime [cautelar em 16.4.2024 e definitiva em 2.5.2024], notadamente porque os novos atos criminosos foram perpetrados durante o cumprimento da pena no semiaberto, sendo que a execução ainda está em andamento (SEEU nº 0004181-88.2017.8.11.0059).

Além disso, o agravante, recentemente [em abril/2024], foi alvo de investigações policiais pela suposta prática de promover organização criminosa (Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 2º, § 3º, § 4º, IV), lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98, art. 1º, § 4º) e comércio ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/03, art. 17, § 1º c/c art. 20, II), sendo apontado como líder do grupo criminoso, conforme incidente processual nº 1007066-65.2024.8.11.0042, no qual foram deferidas medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar, quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, sequestro de bens e valores e de bloqueio de valores. E ainda, foi instaurado, em 3.6.2024, inquérito policial nº 1009792-12.2024.8.11.0042, Comarca de Cuiabá [Relatório de Degravação –
“evidenciamos que o suspeito é dedicado ao comércio ilegal de armas de fogo”
- ID 157678805].

Logo, identifica-se a contemporaneidade da regressão.

Enfim, a pretensão de que faria jus ao livramento condicional antes da falta grave não se mostra viável ao considerar que o benefício somente pode ser concedido após o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, a serem avaliados pelo Juízo da Execução Penal, conforme disposto na lei penal (CP, art. 83) - (STJ, AgRg no HC 706.781/MG - Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca 7.12.2021; TJMT, AGEXPE nº

1009910-17.2024.8.11.0000 - Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.6.2024).

Nesse contexto, consideradas a ausência de comparecimento mensal em Juízo, mudança de Comarca sem prévia comunicação/autorização, porte de arma de fogo e prática de novos crimes dolosos, deve ser mantida a regressão do agravante ao regime fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024